Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (NCPC, ART. 523, § 1o). PRESSUPOSTOS. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA E INTIMAÇÃO DO OBRIGADO PARA PAGAMETNO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DO DÉBITO PARA FINS DE SEGURANÇA DO JUÍZO E ELISÃO DA MORA. SINALIZAÇÃO DE AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SANÇÃO E VERBA HONORÁRIA. INCIDÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de depósito judicial para fins de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia.
2. A incidência da sanção decorrente da não realização espontânea da obrigação retratada no título judicial e os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva têm como premissa a deflagração do executivo, pois demanda a iniciativa do credor, e a não realização da obrigação pelo executado, após ser regularmente intimado, no interstício quinzenal estabelecido, e, a seu turno, somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, ou seja, o recolhimento do devido sem nenhuma ressalva, liberando o obrigado, o alforria da sanção e do acessório, ensejando que, conquanto recolhendo o débito para fins de garantia do juízo e elisão dos efeitos da mora, não encerrando o recolhimento pagamento espontâneo, não pode ser alforriado das implicações legalmente estabelecidas (CPC, art. 523, §1o).
3. Apelo conhecido e provido. Unânime.